Tribunal: STF
Processo: AP 2278
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-18
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de manifestação da Defesa de ELIANE DE VARGAS SANTOS, por meio da qual requer a revogação, ou subsidiariamente, a flexibilização das medidas cautelares diversas da prisão impostas na decisão proferida em 8/3/2023, nos autos da Pet 10.820/DF.



    Relata, em síntese, que vem cumprindo ininterruptamente a todas as medidas cautelares impostas, embora as medidas de recolhimento domiciliar noturno e aos finais de semana se mostram desarrazoadas e desnecessárias. Alega, também, que é primária e de bons antecedentes, e que o monitoramento eletrônico causa constrangimento e dificulta o exercício do trabalho.



    Requer a extensão do raio de deslocamento da ré para que seja incluída a cidade de Itupeva/SP, mencionando que a investigada trabalha na residência situada no Condomínio Residencial Fazenda da Grama, Rodovia Miguel Melhado Campos, Km 83,5, Lote 2 – S7, no Município de Itupeva/SP, há 3 anos, prestando serviços laborais às segundas, quartas, sábados e domingos. (eDocs. 25 a 28).



    É o relatório. DECIDO.



    Em 8/3/2023, concedi a liberdade provisória a ELIANE DE VARGAS SANTOS, CPF nº 296.424.208-99, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares: 



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome da investigada, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome da investigada, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    Efetivamente, a situação fática permanece inalterada desde então, de modo que as medidas cautelares impostas ainda se revelam necessárias e adequadas, nos termos do art. 282 do Código de Processo Penal.



    Além disso, pedidos genéricos da Defesa não podem ser acolhidos, cuja autorização deverá ser solicitada de forma individualizada, sob pena de indeferimento.



    Com relação ao pedido de flexibilização do monitoramento eletrônico para inclusão da cidade de Itupeva/SP, intime-se a peticionante para informar o horário de trabalho.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO os demais requerimentos formulados na petição STF nº 2163/2024 (eDocs. 25 a 28). 



    Intimem-se os advogados constituídos, para que, em 5 (cinco) dias, se manifestem sobre o acordo de não persecução penal (ANPP) oferecido pela Procuradoria-Geral da República (eDoc. 22).



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de janeiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente